Tribunal: TJES
Processo: 5011031-56.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011031-56.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ANA CRISTINA ADAO VIDAL
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE LIGAÇÃO DA REDE DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5011031-56.2022.8.08.0035

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrida: ANA CRISTINA ADAO VIDAL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR -SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço (aduzindo que foi promovido o fornecimento de água na unidade consumidora da parte recorrida em tempo hábil) e, por conseguinte, ausência de danos morais passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido indenizatório de danos morais ou subsidiariamente a sua redução.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada por danos morais e se houve demora em proceder com a ligação de água no imóvel da parte recorrida.

No que concerne à alegação da recorrente, de não ter responsabilidade sobre o acontecido, razão não lhe assiste, pois o caso dos autos se trata de serviço essencial, qual seja, a água, restando evidente a demora na execução do serviço de fornecimento de água na residência da parte recorrida.

Assim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso:
“Percebe-se que a consumidora ficou sem serviço/bem essencial e indispensável à vida digna na sociedade moderna, o qual está subordinado ao princípio da continuidade da prestação, e somando a isso, sem quaisquer débitos, por quase dez dias”
.
(
sic
– ID 6209375, negritei).

A propósito, colaciono o seguinte precedente a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CORSAN. LIGAÇÃO DE ÁGUA EM RESIDÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O ATENDIMENTO. FALHAS DE SERVIÇO DEMONSTRADAS. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50021558820228210023, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 05-10-2023)

Portanto, a demora da recorrente em promover a ligação de água no imóvel da recorrida, não pode ser admitida, em observância ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal.

Quanto ao dano moral, tenho que restou configurado, eis que a água potável é direito básico e essencial do consumidor, e tendo a situação enfrentada pela recorrida extrapolado a esfera do mero aborrecimento.

Além do mais,

pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, face às circunstâncias do caso concreto, entendo justo e razoável a redução do
quantum
indenizatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que, ao meu ver, revela-se suficiente para reparar o dano causado à parte recorrida
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP -
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.